Tribunal: STF
Processo: RE 1525531
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO § 2º DO ART. 1.035 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO ART. 327 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul:



    “Trata-se de recurso interposto pela parte ré (48-REC_1) contra sentença que julgou procedente o pedido, condenando o INSS ao pagamento do benefício de pensão por morte a contar da data do óbito.



      Sustenta que ‘o requerimento de benefício ocorreu passados mais de 180 (cento e oitenta) dias do óbito, conforme documentação nos autos’. 



    O MPF não apresentou manifestação quanto ao mérito recursal. 



    Decido. (...)



    Com o devido respeito ao entendimento exposto em sentença, tenho que o caso merece solução diversa, o que impõe o acolhimento do recurso. (...)



    Na data do óbito, já estava em vigor a nova redação do art. 74, I e II, da Lei 8.213/91 (...)



    No caso em tela, o requerimento foi efetuado após decorrido o prazo de 180 dias previsto no inciso I, razão pela qual o benefício é devido a partir da data do requerimento administrativo (19/06/2023), e não da data do óbito (06/03/2022). Esclareça-se que, em face da atual redação do art. 74, mesmo para os dependentes absolutamente incapazes (seja por critério etário, seja pelo acometimento de doenças mentais), a lei estabeleceu uma restrição temporal no tocante ao requerimento do benefício, condicionando a retroação à data do óbito apenas quando solicitado no prazo de 180 dias. 



    Com efeito, ao estabelecer prazo mais benéfico para essas hipóteses, a lei já discrimina suficientemente a situação de maior vulnerabilidade desses dependentes, contendo disposição especial em relação às disposições gerais sobre a imprescritibilidade referidas no Código Civil. 



    O voto é por dar provimento ao recurso do INSS para excluir a condenação ao pagamento das prestações do benefício situadas em momento anterior à DER, julgando o pedido improcedente, nos termos da fundamentação. 



    Importa destacar que o magistrado não está obrigado a refutar cada argumento/tese lançados pela parte, mas a fundamentar a decisão adotada: ‘Não está o Julgador obrigado a responder todas as alegações das partes, a ater-se às razões por elas expostas, tampouco a refutar um a um todos seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão’ (EDcl no RMS 18.110/AL).’ (STJ, 1ª Seção, AEERES 874.729, Rel. Min. Arnaldo Estes Lima, j. 24/11/2010), pelo que ficam rejeitadas todas as alegações não expressamente afastadas nos autos, porquanto desnecessária a análise para se chegar à conclusão exposta. 



    Ficam expressamente prequestionados os dispositivos enumerados pelas partes, e declarado que a decisão encontra amparo nos dispositivos da Constituição Federal de 1988 e na legislação infraconstitucional, aos quais inexiste violação. 



    Eventuais embargos para rediscutir questões já decididas, ou mesmo para fins de prequestionamento, poderão ser considerados protelatórios. 



    Sem condenação em custas e honorários advocatícios, por não haver recorrente vencido. Custas na forma da lei.



    Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso da parte ré” (e-doc. 92).



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. O recorrente alega ter a Turma Recursal de origem declarado “inconstitucional lei federal”, pelo que seria “cabível no caso o presente recurso extraordinário conforme artigo 102, III, b, da Constituição Federal” (fl. 2, e-doc. 102).



    Argumenta que “o entendimento do juízo de piso demonstra fielmente a necessidade da reforma da presente demanda, visto que a representante do Recorrente não havia modo legal de representá-lo para solicitar o pedido, devendo ser reformado o entendimento da turma recursal e determinar ao INSS que pague à parte autora o benefício de pensão por morte NB: 205.476.901-5 desde o óbito da instituidora, em 06/03/2022 nos termos da inicial e da R. Sentença do juízo de piso, visto que todos os requisitos preenchidos nos termos legais” (fl. 4, e-doc. 102).



    Salienta “que não havia outro meio legal para solicitar o benefício antes de reconhecida a curatela do incapaz, logo, a decisão de segundo grau, dá a entender que para obter o direito em sua totalidade, a representante do Recorrente deveria ter cometido uma ilegalidade, se passando por outra pessoa, ou, se passando por um incapaz para solicitar o direito em tempo hábil e não restar prejudicada, o que não fez, e, por respeitar a legalidade em todos os seus atos e pela demora da justiça, teve seu direito sonegado pelo juízo de segundo grau, sofrendo imenso prejuízo. Situação que deve ser reformada, reconhecendo a legalidade de seus atos, todos no tempo legal em que poderia representar o Recorrente que é maior, mas absolutamente incapaz conforme amplamente demonstrado ao decorrer da demanda” (fls. 4-5, e-doc. 102).



    Ressalta a necessidade de “reforma do entendimento da turma recursal, reconhecendo o direito dos Recorrentes ao pagamento das parcelas impagas conforme reconhecido pelo juízo de piso ao qual demonstrou amplo embasamento bem como nos termos da peça portal” (fl. 5, e-doc. 102).



    Pede “seja dado provimento para o fim de reformar a decisão, reconhecendo o direito ao pagamento das parcelas impagas conforme reconhecido pelo juízo de piso aos Recorrentes nos termos da peça porta” (fl. 5, e-doc. 102).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. O recorrente foi intimado do julgado recorrido em 12.3.2024 (e-docs. 93, 94, 95 e 96). Nos termos do acórdão prolatado pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 3.5.2007.



    Desde 3.5.2007, os recursos extraordinários devem apresentar preliminar formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional, sem o que não se cumpre a exigência legal, considerando-se ausente requisito fundamental para a admissibilidade.



    O recorrente não demonstrou a repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, tornando-o inadmissível, como disposto no § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil e no art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DO § 2º DO ART. 1.035 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO ART. 327 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. TEMA 660. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.508.167-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.10.2024).



    “A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE n. 1.511.882-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.4.2024).



    “Direito Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. (...). Ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou a sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a demonstração da existência de repercussão geral também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Precedente. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.516.951-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 18.11.2024).



    Nada há a prover em relação às alegações do recorrente.



    5. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do 
§ 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora